Tribunal: TCU
Processo: 020.969/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 862/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que os presentes autos tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) em desfavor de Gabriel Amorim Cuba, ex-prefeito do Município de Cedral/MA (gestão 2005-2008), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à conta dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2008; Considerando que, em resposta à citação do TCU, o responsável apresentou alegações de defesas e documentos comprobatórios de gastos; Considerando que, com base nos elementos colacionados aos autos pelo responsável e os obtidos mediante diligências, a SecexTCE apurou valor atualizado do débito de apenas R$ 22.497,86; Considerando que, do total do débito, R$ 15.703,29 estão associados a desvio de finalidade, a quem caberia, em princípio, a responsabilização do Município de Cedral/MA; Considerando que o Município de Cedral/MA ainda não foi citado nestes autos; Considerando que não foi encontrado outro processo no Tribunal em desfavor de Gabriel Amorim Cuba nos sistemas corporativos do TCU; Considerando que Portaria AGU 377/2011, de 25/8/2011, autoriza os órgãos da Procuradoria-Geral da União a não propor ações nem interpor recursos, assim como a desistir das ações e dos respectivos recursos, quando o valor total atualizado de créditos da União, relativos a um mesmo devedor, for igual ou inferior a R$ 10.000,00; Considerando que o prazo final para prestação de contas ocorreu durante o mandato de Jadson Passinho Gonçalves, que ainda não foi ouvido em audiência; Considerando o longo transcurso de tempo desde o desde o fato gerador; Considerando as manifestações da SecexTCE e do Ministério Público, no sentido do arquivamento do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, in fine , e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.969/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gabriel Amorim Cuba (XXX.976.043-XX). 1.2. Entidade: Município de Cedral/MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.